Tribunal: TJDFT
Processo: 0734060-45.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO – AUSÊNCIA – NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA E PROCESSO ANULADOS.
1. Trata-se de ação de reparação material e moral contra o Banco de Brasília (BRB) e Cartões BRB S/A.
2. A citação é o ato pelo qual a parte é chamada ao processo para, querendo, apresentar defesa. O contraditório e a ampla defesa são princípios de ordem constitucional e inafastáveis, sendo que a ausência de citação é matéria de ordem pública e oponível a qualquer tempo, inclusive com seu reconhecimento ex officio.
3. A análise cuidadosa dos autos revela que apenas o segundo réu, Cartões BRB S/A, foi citado, conforme mandado de ID Num. 36028480, não tendo havido, portanto, a citação do Banco de Brasília (BRB).
4. Nesse cenário, assiste razão ao recorrente, o que reclama a anulação da sentença e do processo, com sua devolução à origem para a regular citação do Banco de Brasília (BRB), prosseguindo-se nos seus ulteriores termos.
5. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL ACOLHIDA. SENTENÇA E PROCESSO ANULADOS. RECURSO PROVIDO.
6. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas adicionais, nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.